Tribunal: TJMT
Processo: 1009406-16.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009406-16.2021.8.11.0000
PACIENTE: JULIO CESAR DO VAZ SANTOS
IMPETRANTE: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Julio Cesar Vaz Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente, pela suposta prática do crime de roubo majorado, desde o dia 17/3/2021. A denúncia foi oferecida em 7/4/2021, sendo apresentada a resposta à acusação no dia 13/4/2021, quando se postulou a oitiva de testemunhas e o desmembramento processual, em relação a corréu que estava foragido.
Assim, sustenta que há excesso de prazo na instrução processual, notadamente na designação da audiência de instrução e julgamento, por razões não atribuíveis à defesa.
É o essencial.
É cediço que não há no ordenamento processual penal prazo peremptório e objetivo para a duração de uma ação penal, embora a Constituição Federal apregoe, como garantia fundamental, a razoável duração do processo.
A diretriz adotada é a análise das circunstâncias da causa, suas especificidades em face do tempo de tramitação, em hipóteses de réu preso, num juízo de proporcionalidade e razoabilidade.
Na espécie, a custódia cautelar se prolonga por prazo inferior a três meses e, a priori, não visualizo indicativo de desídia ou inércia da autoridade judiciária acoimada coatora.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator